Tribunal: STF
Processo: ARE 1261563
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO APENAMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - BASE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO AUTORIZA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDA EM SEUS ULTERIORES TERMOS. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XL, XXXIX, XLVI, LIV, e 93, IX, da CF. Sustenta que “a abolitio criminis, afora atingir a posse ilegal de arma de fogo, conforme expressamente dispõe o art. 32 da Lei 10.826/03, restabelecido pelo art. 58 do Decreto 9.785/19 e art. 50, do Decreto 9.844/19, se estende aos demais tipos previstos nos arts. 14 e 16, caput e parágrafo único, da Lei 10.826/03, pois o Decreto regulamenta o porte de arma e prevê a possibilidade de cadastramento de armas sem numeração, com numeração raspada ou adulteradas”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 
    E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Nessa linha, veja-se o ARE 1.261.565, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai da decisão o seguinte trecho:
    “[...] verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve sua condenação pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    De todo modo, registro que a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que a abolitio criminis temporária prevista no Estatuto do Desarmamento não abrange o crime de porte de arma de fogo, mas tão somente o de posse. Nesse sentido:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ABOLITIO CRIMINIS. INAPLICABILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FATOS E PROVAS. 1. A tese de atipicidade da conduta não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que a descriminalização temporária prevista nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, com a redação conferida pela Lei 11.706/2008, restringe-se ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) e não se aplica à conduta do art. 16 da Lei 10.826/2003. Precedentes... (HC 113.529, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Quanto à tese de ausência de comprovação da autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, incide a orientação do STF no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifo nosso) (HC 151.037 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018)
    [...]”.
    Ademais, a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.
    Por fim, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator